Tribunal: TJES
Processo: 5012242-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012242-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILLIARD FRANCA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de revisão criminal proposta contra acórdão que manteve condenação pelo crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixada em 15 anos de reclusão. O requerente busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentos idôneos para a negativação de circunstâncias judiciais, ou, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 por vetorial negativa. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena já analisada em apelação, sem prova nova ou hipótese enquadrável no art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada em grau recursal.

4. Os fundamentos relativos à dosimetria foram devidamente analisados e motivados no acórdão da apelação, inexistindo contrariedade ao texto expresso de lei, tampouco prova nova apta a justificar revisão.

5. A jurisprudência admite critérios de aumento superiores à fração de 1/6, desde que fundamentados, não havendo direito subjetivo ao critério puramente matemático.

6. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento da ação revisional, com extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012242-33.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GILLIARD FRANÇA GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por
GILLIARD FRANÇA GOMES

(ID
1
5
200800
) com fundamento no art. 621, I
e III,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

em face d
e
acórdão proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 00
04753
-
0
4
.20
1
9
.8.08.00
1
2
(ID 15200810)
,
que,
em suma,
manteve a sentença prolatada pelo
Juízo da
1ª
Vara Criminal de
Cariacica
,
que o condenou à
pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo
cometimento do
crime
do
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Busca
o requerente, em síntese,
a redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal, destacando que, além de o julgador não ter elencado fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, todas lhe seriam favoráveis. Subsidiariamente, requer o emprego da fração de 1/6 (um sexto)
da pena mínima
para cada vetorial negativa, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
1
5
200804
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à
Subp
rocuradoria-
Geral
de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
(ID
1
6008
929
).

Pois bem.

Compulsando detidamente
o caderno processual, verifico que os argumentos lançados pela combativa defesa já
foram apreciad
o
s e superad
o
s
por ocasião do julgamento da apelação criminal
,
devendo ser reconhecida a
inadequação da via eleita.

C
omo se sabe,
a revisão criminal subs
o
m
e-se
às taxativas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente será deferida quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de Lei ou à evidência dos autos, ou, se se fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.

Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

Na espécie,
pertinente reproduzir parcialmente
o acórdão impugnado, que assim dispôs:

“
(...)
No que concerne à dosimetria, a despeito das insurgências,
não existem reparos a serem realizados.

Na primeira fase (artigo 59 do CP), a pena-base, para todos os réus, foi fixada acima do mínimo legal (7 anos de reclusão) por meio de motivação idônea, valoradas negativamente a
culpabilidade
(destruição de veículo de transporte coletivo), os
motivos
(guerra do tráfico de drogas) e as
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, que, a despeito da causa de aumento, foi corretamente reservado à primeira etapa da dosimetria).

N
a segunda fase,
correta a incidência da atenuante da confissão espontânea para Wislan e Bruno
(6 meses), não existindo no Direito Penal a chamada ‘atenuante da primariedade’, equivocadamente indicada pela defesa do primeiro. Para
Gilliard
, incide a
agravante da reincidência
, sobre o que não houve irresignação.

Na terceira fase, comprovado o emprego de arma de fogo,
correto
o
aument
o
da pena em 2/3
, seguido do
aumento em 1/5
decorrente do número de infrações praticadas em concurso formal (três).

Não há, assim, excesso nas penas de
13 anos de reclusão e 150 dias-multa
a Wislan e Bruno e
15 anos de reclusão e 180 dias-multa
a Gilliard, estando as penas de multa compatíveis com as circunstâncias judiciais e a condição financeira dos acusados.
(...).
”

N
esse
contexto, o entendimento
firmado pelos
Tribunais Superiore
s
,
seguido por este Tribunal de Justiça, é da
impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que a defesa
tenha
comprovado a existência de novo elemento apto a modificar
a conclusão exposta
de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Outrossim, quanto a exigência do parâmetro de 1/6 para fixação da pena-base, r
essalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da reprimenda básica, restando afastada a desproporcionalidade em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena
, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nessa linha,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo penal
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Pelos motivos expostos,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.